Tribunal: TJSP
Processo: 1036317-21.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Ação de Cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré, alegando ilegitimidade passiva. Credor fiduciário que passa a responder pelo pagamento das despesas condominiais após a consolidação da propriedade e a imissão na posse direta do bem. Art. 27, §8o, da Lei no 9.514/97 e art. 1.368-B do CC. Ausência de imissão na posse em razão da procedência de ação de

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Ação de Cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré, alegando ilegitimidade passiva. Credor fiduciário que passa a responder pelo pagamento das despesas condominiais após a consolidação da propriedade e a imissão na posse direta do bem. Art. 27, §8o, da Lei no 9.514/97 e art. 1.368-B do CC. Ausência de imissão na posse em razão da procedência de ação de anulação dos leilões extrajudiciais. Devedor-fiduciante que continua responsável pelo pagamento das despesas condominiais. Sentença modificada. Recurso provido.